Tribunal: CARF
Processo: 16327.914263/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914263/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.377 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
YASSUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte que alega pagamento indevido ou a maior, a
comprovação de seu crédito, não sendo possível tal reconhecimento sem
documentação idônea juntada aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914263/2009-00
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914263/2009-00

A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 30380.88901.310807.1.3.04-
8901no qual requereu a compensação de débitos com crédito referente a Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ (código 2319: IRPJ – Lucro Real; Entidades Financeiras;
Estimativa Mensal; Período de Apuração – PA: 31/05/2005; crédito original na data da
transmissão R$12.548,98; fls. 23 a 30).
2. A DEINF/SP emitiu Despacho Decisório (fl. 21) NÃO HOMOLOGANDO a
compensação declarada, visto tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 19/10/2009 (AR;
fl.22), e dele recorreu a esta DRJ, em 17/11/2009 (fls. 02 e 12). Alegou,
resumidamente, o quanto segue.
II - Dos fatos
3.1. Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação
efetuada pela Requerente. Para fundamentar o entendimento supra, o r. Despacho
Decisório utiliza-se do disposto no art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005
c/c arts. 165 e 170 do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
3.2. À evidência, o pagamento indevido efetuado pela Recorrente não poderia
ser utilizado, no entendimento do r. Despacho Decisório recorrido, uma vez que,
tratando-se de pagamento feito pela chamada "estimativa", sendo este efetuado a
maior, nos termos do art. 10 da aludida IN n° 600/2005, somente poderia compor o
saldo negativo do exercício findo.
3.3. Contudo, da simples leitura dos artigos transcritos pelo r. Despacho
Decisório, é de fácil verificação que a referida IN n° 600/2005 criou mecanismo que
os próprios artigos do CTN e da Lei n° 9.430/96 não lhe atribuíram competência ou
poderes para tanto, ou seja, a IN n° 600/2005 extrapolou o texto da lei criando
impedimento que não existe e que ultrapassa o poder regulamentador que lhe foi
atribuído.
III - Do Direito à repetição/compensação do indébito
3.4. À evidência, a restituição do indébito, seja na via administrativa, seja na
judicial ou seu recebimento através da compensação, é um direito assegurado aos
contribuintes, fundado, sobretudo, na garantia constitucional do direito à propriedade,
previsto no art. 5o, "caput", da Constituição Federal, cujo exercício não pode ser
restringido por norma infra-legal.
Traz doutrina em socorro de sua tese.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914263/2009-00

3.5. O direito ao crédito tributário se incorpora ao patrimônio de seu titular,
sendo, portanto, de sua propriedade. Ora, se o crédito tributário de titularidade do
sujeito passivo compõe o seu patrimônio, trata-se, por isso, de verdadeiro direito
fundamental, protegido pela Constituição Federal, em consonância ainda com o
princípio da Moralidade Administrativa, de observância obrigatória, conforme art. 37
da CF 88.
3.6. Não há, no caso, qualquer vedação prevista em lei, de que o indébito
tributário dos pagamentos feitos por estimativa do IRPJ e da CSLL somente poderiam
compor o saldo negativo, mas pelo contrário, a Lei n° 9.430/96 tratou de estabelecer
expressamente as hipóteses em que estaria vedada a compensação.
3.7. No caso, o art. 170 do CTN autoriza à lei, dentro dos limites estabelecidos
por esta, a atribuição da autoridade administrativa em autorizar a compensação. Em
momento algum, portanto, o art. 170 do CTN ou o art. 74, da Lei n° 9.430/96
autorizam à autoridade administrativa a criação de vedações ou limitações ao direito
compensatório além dos limites estabelecidos pela própria lei de regência.
3.8. Importante ressaltar que, o art. 10 da IN n° 600/2005, ao dar ao indébito
tributário o tratamento de saldo negativo, acabou por adulterar a natureza jurídica do
indébito tributário, uma vez que, o tributo pago indevidamente corresponde a um
crédito tributário, ao passo que o saldo negativo se caracteriza como crédito fiscal
decorrente da metodologia de apuração do IR pelo Lucro Real. O crédito tributário,
portanto, possui natureza jurídica diversa do crédito fiscal.
3.9. Ressalte-se por fim que, além do fato da vedação criada pelo art. 10 da IN
SRF n° 600/2005 não possuir previsão legal, importante destacar que a diferença
recolhida a maior não compôs o saldo negativo apurado ao final do exercício, ou seja,
o indébito não foi utilizado, senão através da PER/DCOMP não-homologada,
devendo, pois, ser reconhecido o direito de repetição do indébito, com a homologação
da compensação efetuada.
IV - Do pedido
3.10. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja a presente manifestação
julgada inteiramente procedente para o fim de, reformando o r. Despacho Decisório,
homologar a compensação efetuada pela Recorrente.
3.11. Requer por fim a produção de todos os meios de prova em Direito
admitidas, especialmente a apresentação de novos documentos.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2006
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de dívida,
prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se instrumento hábil por
meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/05/2006
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914263/2009-00

PAGAMENTO
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito em DIPJ e em DCTF, no mesmo valor recolhido.
Posteriormente, tal débito foi aumentado nessas declarações, sem que tenha havido
recolhimento adicional. Assim, o pagamento efetuado, em valor inferior ao devido, não
se configura em pagamento indevido ou maior que o devido, razão pela qual não há
direito creditório a ser reconhecido, nem como se homologar as compensações
pleiteadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese:
01)
Alega a recorrente que a única questão levantada no despacho decisório
era que o indébito deveria sofrer tratamento fiscal e ser utilizado na composição da estimativa
mensal ou saldo negativo;
02)
Alega que nunca houve qualquer dúvida quanto à existência do indébito de
R$10.117,29 mas apenas questionamento quanto a forma de utilização desse indébito.
03)
Diz que declarou em sua DCTF para o período de 05/2005, o IR devido no
valor de R$272.533,40, dos quais encontravam-se com a exigibilidade suspensa po5 depósito
judicial o montante de R$30.050,91 + R$22.003,42, além do pagamento via DARF de
R$233.028,05, totalizando R$285.082,38. Argumenta que o valor devido era de R$272.533,40,
ou seja, que houve o recolhimento a maior de R$52.054,33, valor mais do que suficiente para a
quitação da totalidade dos débitos de R$11.755,26.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Trata-se de pedido de compensação de pagamento a maior de estimativa de maio
de 2005 em que a recorrente alega pagamento a maior.
Argui a recorrente que nunca houve dúvidas da existência do indébito de e que a
questão decidida nos autos refere-se tão somente à possibilidade ou não de se utilizar este
indébito na composição do saldo negativo.
Entretanto, equivoca-se a recorrente que a questão foi tratada com a vedação
prevista na IN RFB n.o 600/25, conforme trechos do acórdão recorrido:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914263/2009-00

Assim, a questão discutida nos autos é outra e refere-se à inclusão de tal valor no
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005, conforme abaixo:
10. A Recorrente alega que o presente pagamento indevido ou a maior de IRPJ
Estimativa Mensal de novembro de 2006 não foi utilizado na composição do SNIRPJ
AC 2006 (subitem 3.9.). No entanto, não é o que se verifica ao analisar as DIPJ/2007
(AC 2006), conforme se vê a seguir (DIPJ/2007):

10.1. Portanto, na apuração do saldo de imposto a pagar apurado no AC 2005,
no valor de zero, foi considerado o valor de R$254.530,99 informado na DIPJ
original, e de R$272.533,40 indicado na retificadora.
10.2. Consultas às DCTF entregues pela Recorrente, em relação ao débito no
código 2319, referente a novembro de 2004, indicam o que vem informado na tabela a
seguir.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914263/2009-00

10.3. Consulta ao sítio do TRF da 3a Região indica que a Recorrente desistiu
dos processos 20016.100018/43-72 e 20016.100021/28-84 (Despachos homologando
as desistências disponibilizados no Diário Eletrônico nos dias 26/01/2010 e
25/03/2010, respectivamente).
10.4. Assim, o que se tem é que: (i) nas últimas retificadoras de DCTF e DIPJ
entregues foi informado débito de R$272.533,40 relativo ao IRPJ mensal apurado por
estimativa (maio/2005) que compôs o IRPJ a pagar de zero, apurado para o AC 2005;
(ii) foi
10.5. Como visto, DCTF constitui confissão de dívida. Assim, há um débito
confessado (R$272.533,40) e parcialmente recolhido (R$233.028,05), não havendo
como se considerar que este último tenha sido recolhido indevidamente ou em
montante maior que o devido.
10.6. Desse modo, não comprovada a existência de pagamento indevido ou
maior que o devido, não restou caracterizada a existência de direito creditório, líquido
e certo, razão pela qual não se reconhece o crédito pleiteado e, consequentemente, não
se homologam as compensações requeridas.
Portanto, como se vê, o problema não foi a vedação imposta pela IN 600 e sim a
não comprovada existência de pagamento indevido ou maior que devido.
Por esse motivo, não tendo a contribuinte trazido aos autos quaisquer documentos
que comprovem a existência de seu crédito, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914263/2009-00

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital